Tribunal: TJDFT
Processo: 0748058-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748058-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: JONATHAN PAIVA DOS SANTOS D E S P A C H O Remetam-se os autos novamente à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator